Tribunal: TJSP
Processo: 1052561-19.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – VALOR APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL SUPERIOR AO SUGERIDO PELO LOCADOR NA CONTESTAÇÃO – PREVALECIMENTO DO VALOR FIXADO PELA PERÍCIA – CABIMENTO – FATO QUE NÃO CONFIGURA JULGAMENTO ULTRA PETITA

As quantias sugeridas pelas partes em sede de renovatória ou de revisão de aluguel são meramente estimativas, a depender de laudo pericial e da fixação pelo

Ementa:
RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – VALOR APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL SUPERIOR AO SUGERIDO PELO LOCADOR NA CONTESTAÇÃO – PREVALECIMENTO DO VALOR FIXADO PELA PERÍCIA – CABIMENTO – FATO QUE NÃO CONFIGURA JULGAMENTO ULTRA PETITA

As quantias sugeridas pelas partes em sede de renovatória ou de revisão de aluguel são meramente estimativas, a depender de laudo pericial e da fixação pelo juiz, o que afasta eventual configuração de julgamento ultra petita em caso estabelecimento de valor superior ao postulado pelo locador, devendo prevalecer o valor que se mostre mais equivalente ao preço de mercado.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052561-19.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO COMERCIAL SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS, é apelado
AMC TÊXTIL LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1052561-19.2016.8.26.0100
Apelante: Condomínio Comercial Shopping Pátio Higienópolis
Apelado: AMC Textil Ltda.
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível
Juiz Prolator: Tom Alexandre Brandão
RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

VALOR
APURADO
POR
PERÍCIA
JUDICIAL
SUPERIOR AO SUGERIDO PELO LOCADOR NA
CONTESTAÇÃO
PREVALECIMENTO DO VALOR
FIXADO PELA PERÍCIA CABIMENTO FATO QUE
NÃO CONFIGURA JULGAMENTO ULTRA PETITA
As quantias sugeridas pelas partes em sede de renovatória
ou de revisão de aluguel são meramente estimativas, a
depender de laudo pericial e da fixação pelo juiz, o que
afasta eventual configuração de julgamento ultra petita em
caso estabelecimento de valor superior ao postulado pelo
locador, devendo prevalecer o valor que se mostre mais
equivalente ao preço de mercado.
RECURSO PROVIDO
VOTO N.o 33791
Trata-se de apelação do locador contra sentença que
julgou procedente a ação de renovação da locação comercial, deixando,
contudo, de fixar o valor do aluguel no montante que restou apurado em
perícia técnica, sob o fundamento de que seria superior ao que foi
pretendido pelo locador.
O apelante sustenta que, não obstante tenha sugerido
o valor do aluguel em R$ 25.728,37, o fez como paradigma mínimo a
ser considerado, e no ano de 2016, tanto que pediu expressamente que o
valor real fosse apurado em perícia técnica judicial. Pede o provimento
do recurso para que o valor do aluguel seja aquele do laudo pericial (R$
29.500,00).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1052561-19.2016.8.26.0100
O recurso foi regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se de ação renovatória deduzida em maio de
2016, na qual o locatário, uma loja do shopping locador, propôs a
manutenção das mesmas condições e valor do aluguel (R$ 20.802,51). O
locador concordou com o direito à renovação mas, sugeriu a majoração
do aluguel para, no mínimo, R$ 25.728,37, destacando, expressamente,
em sua contestação, que o valor do aluguel mínimo poderá ser fixado em
valor superior ao oferecido a título de contraproposta, após a colheita
dos elementos técnicos necessários e pertinentes que serão apurados
por ocasião da realização da prova pericial. (fls. 219).
Houve realização de perícia técnica para apuração
do valor mensal do aluguel, cujo laudo não restou impugnado,
estimando o valor real do locativo em R$ 29.500,00.
Conforme bem observou o julgador de piso, o valor
encontrado pelo expert se mostrou bastante próximo àquele sugerido
pelo locador. Contudo, equivocou-se o nobre julgador ao deixar de
acolhê-lo, por entender que não seria razoável fixar valor superior ao
pretendido pelo locador.
Ora, o valor pretendido pelo locador em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1052561-19.2016.8.26.0100
contestação foi expressamente consignado que seria apurado em perícia
técnica, sugerindo apenas como montante mínimo o valor de R$
25.728,37.
Não se há olvidar que as quantias sugeridas pelas
partes em sede de renovatória ou de revisão de aluguel são meramente
estimativas, a depender de laudo pericial e da fixação pelo juiz, o que
afasta eventual configuração de julgamento ultra petita em caso
estabelecimento de valor superior ao postulado pelo locador, devendo
prevalecer o valor que se mostre mais equivalente ao preço de mercado.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSO CIVIL . AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
AÇÃO RENOVATÓRIA. FIXAÇÃO DE ALUGUEL EM VALOR
SUPERIOR AOS PROPOSTOS PELAS PARTES. JULGAMENTO
ULTRA PETITA. INOCORR~ENCIA. DECISÃO MANTIDA
O entendimento do STJ se orienta no sentido de
não configurar julgamento ultra petita a fixação de aluguel em valor
superior aos propostos pelas partes em ação renovatória. Precedentes.
( AgInt no AResp 1038299/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
quarta turma, j. em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
No mesmo sentido: AResp no 460.060/MG, rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1052561-19.2016.8.26.0100
Min. Isabel Galotti, publicada em 10/03/2017; AResp no 1.010.690/SP,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicada em 07/12/2016.
Assim, há que se prover o recurso para fixar o
valor do aluguel no montante apurado em perícia (R$ 29.500,00).
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do locador nos termos acima, mantido no mais a sentença de
primeiro grau.
ANDRADE NETO
Relator